Tribunal: TJDFT
Processo: 0727891-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REGIME SEMIABERTO. PRISÃO PREVENTIVA. NEGATIVA DE APELO EM LIBERDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECISÃO FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA.
1. Habeas corpus impetrado contra sentença condenatória que manteve a prisão preventiva do paciente, condenado à pena de 2 anos e 15 dias de detenção e 1 mês e 15 dias de prisão simples, em regime semiaberto, negando-lhe o direito de apelar em liberdade.
2. A defesa alegou incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime semiaberto fixado na sentença, ausência de risco atual à vítima e possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão:
(i) definir se a prisão preventiva é compatível com o regime semiaberto fixado na sentença; e
(ii) estabelecer se persistem os fundamentos legais para a manutenção da custódia cautelar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a compatibilidade entre prisão preventiva e regime semiaberto, desde que a execução provisória da pena seja ajustada pelo juízo da execução.
5. A sentença condenatória reforça os fundamentos da prisão preventiva, especialmente diante da gravidade concreta dos fatos, reincidência, maus antecedentes e ineficácia das medidas protetivas anteriormente impostas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Ordem denegada.
Tese de julgamento:
"1. A prisão preventiva é compatível com o regime semiaberto fixado em sentença, desde que a execução provisória seja ajustada pelo juízo competente.
2. A superveniência de sentença condenatória reforça os fundamentos da custódia cautelar, especialmente quando demonstrada a ineficácia de medidas protetivas e o risco à vítima."
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 313; CP, art. 147; Lei no 11.340/2006, art. 24-A; Decreto-Lei no 3.688/41, art. 21.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC no 979.016/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 04.06.2025.
STJ, AgRg no RHC no 214.037/PE, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, j. 21.05.2025.